Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726791-58.2021.8.07.0001 Apelante(s) Banco Itaucard S.A. Apelado(s) Planeta Comercial de Alimentos Eireli Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S/A, diante de sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo apelante em desfavor da apelada, Planeta Comercial de Alimentos EIRELI. No momento de recebimento da inicial, o Juízo a quo determinou a emenda, nos seguintes termos (Id 33362397): Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, observando as Circunscrições Judiciárias do DF e o domicílio do réu, consumidor (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados-especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioes-administrativas); - comprovar a correta notificação do réu. Diante da determinação de emenda, o autor interpôs agravo de instrumento (proc. 0725830-23.2021.8.07.0000), que teve o seguimento negado, por força da sentença proferida no processo de origem (Id 33363076). O autor apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda, defendendo que “apresentou prova do envio da notificação extrajudicial para configuração da mora do Réu”, e que “a notificação é válida, uma vez que enviada ao endereço do contrato” (Id 33362406). E, posteriormente, apresentou nova petição requerendo “a remessa dos autos para a vara competente” (Id 33362408). Na sequência, o Juízo da origem proferiu a sentença de extinção sem resolução mérito, por indeferimento da inicial, com o seguinte conteúdo (Id 33363060): BANCO ITAUCARD S.A. ingressou com ação em face de PLANETA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial, para esclarecer a competência deste Juízo e comprovar a notificação extrajudicial, nos termos das decisões de IDs 99024675 e 100222033, a parte autora não atendeu ao chamado deste Juízo. É o relatório. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o esclarecimento acerca da competência, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. Conforme reiteradamente tem sido esclarecido à autora, nas petições que distribui, é necessário observar a competência de cada uma das Circunscrições do Distrito Federal, em especial nas ações em que consumidores figuram como réus. Não é demais, ainda, relembrar que este Juízo tem, exaustivamente, feito constar em suas decisões o link com a relação das Circunscrições, a fim de que seja consultado, o que parece não surtir efeito, com a insistente distribuição de todas as ações em Brasília, mesmo quando, no caso concreto, é possível, com uma mera pesquisa do CEP, conforme já apontado, constatar que não se trata de endereço de Brasília. Com efeito, compete à parte interessada indicar o Juízo competente, cumprindo o seu dever processual. Ante o exposto, ante a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas finais. Sem honorários, pois não houve a citação. Comunique-se ao relator do agravo a extinção deste processo. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 33363065). Em razões recursais, narra que “trata-se de ação e busca e apreensão ajuizada em face de PLANETA C DE ALIMENTOS EIRELI, em razão do atraso no pagamento das parcelas 03/48 referente ao contrato (30455) 000000048364335”. Defende que está “devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo Devedor (DOC da petição inicial)”, ressaltando que, mesmo tendo comprovado a regularidade da constituição do devedor em mora, o feito foi extinto sem resolução de mérito. Aduz que “é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, enfatizando que “não há dúvidas de que a r. decisão de fls., deve e merece ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda”, bem como que “o bem em questão não pertence à Apelada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pela suas próprias características”, e que “pode inclusive ser locomovido e escondido a qualquer tempo, por suas próprias características, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão”. Ao final, requer: Diante do exposto, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 33363068. O Juízo da origem determinou a citação da ré, para apresentar contrarrazões ao apelo (Id 33363072). Os mandados foram devolvidos sem cumprimento, o primeiro com a informação “mudou-se” (Id 33363077) e o segundo com “ausente” após 3 tentativas (Id 33363083). O autor requereu a “diligência eletrônica/online nos sistemas RENAJUD, bom como junto ao Banco Central (BACENJUD), na tentativa de informações cadastrais acerca do atual endereço da parte Ré” (Id 33363090). O Juízo a quo deferiu a realização da pesquisa solicitada (Id 33363091), e o autor indicou novo endereço para citação (Id 33363099), onde a tentativa de citação também foi frustrada (Id 33363107). O autor manifestou-se nos autos, para informar a “desnecessidade da intimação do financiado para apresentação das contrarrazões, dado que a parte contrária ainda não foi citada no feito, de maneira que a relação processual que nele se desenvolve ainda não foi triangularizada, possibilitando o devido andamento do feito” (Id 33363111). Por fim, o Juízo da origem proferiu a seguinte decisão, determinando a remessa dos autos a esta sede revisional (Id 3336311): Considerando que se trata de ação de busca e apreensão e que eventual prolação de acórdão capaz de reformar a sentença não pode atingir o réu, diante da necessidade de prévia apreensão do bem para análise das matérias de defesa, desnecessária a citação para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Tribunal, com as cautelares de estilo. O apelo foi julgado nos termos do acórdão de Id 47149709. O apelante, Banco Itaucard S.A., em petição catalogada no Id 47167515, formulando pedido de desistência do recurso e a consequente homologação judicial. É o relatório. Decido. O apelo foi julgado (Id 47149709), e não há notícias de impugnação das partes. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora